Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-71.2016.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000338-71.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO CRUZ - CPF: 139.791.788-11 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO CRUZ - CPF: 353.516.401-04 (APELANTE), SANDRA IVETE PINOW (APELADO), SANDRA IVETE PINOW - CPF: 468.738.561-34 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE FORMAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a exequibilidade do termo de confissão de dívida. Os embargantes/apelantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o termo de confissão de dívida apresentado possui os requisitos formais para ser considerado título executivo extrajudicial; (ii) definir se houve coação na assinatura do instrumento, a comprometer sua validade; e (iii) estabelecer se houve quitação parcial da dívida mediante entrega de veículo e pagamento de R$ 8.000,00, de modo a justificar a extinção ou redução do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de confissão de dívida contém assinaturas dos devedores com firma reconhecida em cartório, além da assinatura de duas testemunhas, atendendo ao requisito do art. 784, III, do CPC, o que lhe confere força de título executivo extrajudicial.

4. A alegação de coação não foi acompanhada de qualquer prova robusta, incumbindo aos embargantes o ônus de demonstrar vício de consentimento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência das testemunhas no momento da assinatura do instrumento não invalida sua exequibilidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sendo válidas as assinaturas apostas posteriormente, desde que constem no instrumento.

6. A existência de cláusula no termo prevendo a obrigação de transferir a posse do veículo ou, alternativamente, pagar R$ 100.000,00, evidencia que a não transferência efetivada autoriza a cobrança integral da quantia pactuada.

7. O depósito de R$ 8.000,00 alegadamente realizado para quitação de débitos do veículo não teve finalidade comprovada nos autos, tampouco previsão contratual específica, não sendo possível reconhecer quitação parcial ou abatimento do valor confessado.

8. A perda do veículo por débitos preexistentes não pode ser imputada à credora, tampouco constitui causa para extinção da obrigação, já que cabia aos devedores regularizar e transferir o bem.

9. A posse do veículo pela credora por curto período, sem poderes para regularização ou transferência do bem, não exime os devedores da obrigação assumida nem configura enriquecimento ilícito, sobretudo diante da cláusula que previa o pagamento do valor integral em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido como título executivo extrajudicial o termo de confissão de dívida assinado pelos devedores, com firma reconhecida e presença de duas testemunhas, ainda que estas não tenham presenciado a assinatura do documento.

2.

A alegação de coação na celebração do título exige prova robusta, sob pena de manutenção da sua validade e exigibilidade.

3.

A ausência de previsão contratual ou prova da destinação específica de valores pagos impede o reconhecimento de quitação parcial ou abatimento do valor confessado.

4.

A posse do bem pela credora, desacompanhada de poderes para sua regularização, não exime os devedores da obrigação assumida nem caracteriza enriquecimento ilícito, especialmente diante da previsão contratual de pagamento como consequência do inadimplemento da obrigação de transferir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 784, III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 541.267/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 17/10/2005; STJ, AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01/03/2018, DJe 09/03/2018.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000338-71.2016.8.11.0085

MARCELO AUGUSTO CRUZ
e
MARCIO EDUARDO CRUZ

X
SANDRA IVETE PINOW

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCELO AUGUSTO CRUZ
e
MARCIO EDUARDO CRUZ
, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que,
nos
autos dos
Embargos à Execução

(Proc. nº 0000338-71.2016.8.11.0085),
opostos
pelos apelantes
em face de
SANDRA IVETE PINOW
(Proc. nº 0000338-71.2016.8.11.0085), julgou improcedentes os pedidos e
condenou os embargantes/apelantes ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
estes
fix
ados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(Id. 308272920 e
30827292
6
.

Em suas
razões
recursais
(
Id. 308272928
), os apelantes
sustentam
que o termo de confissão de dívida que embasa a execução é inexigível, pois foi assinado mediante coação, em momento de fragilidade dos apelantes, que precisavam obter documentos e informações de bens do falecido genitor, retidos pela apelada. Alega
m
que não houve presença de testemunhas no ato de assinatura, sendo estas inseridas posteriormente, o que compromete a certeza e a liquidez do título, em afronta ao art. 784, III, do CPC. Ressalta
m
que o veículo VW
Amarok
, avaliado em R$ 100.000,00, foi entregue como forma de pagamento da suposta dívida, bem como foi depositada quantia de R$ 8.000,00 para quitação de débitos do bem, não havendo saldo remanescente a ser cobrado.

Ao final, pugnam pela extinção da execução ou, subsidiariamente, pelo abatimento/quitação do débito.

Em contrarrazões (
Id. 308272934
), a apelada
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação contra sentença que manteve a exequibilidade de termo de confissão de dívida e julgou improcedentes os embargos, rejeitando-se, ademais, os embargos de declaração por ausência de vício integrativo.

Na origem, trata-se de execução lastreada em instrumento particular com duas testemunhas, no qual os executados confessam determinado saldo; nos embargos, sustentaram coação, inexistência/irregularidade de testemunhas e quitação parcial
pela suposta entrega da posse de
veículo
.

Quanto à validade formal do título,
o
termo de confissão de dívida juntado aos autos (Id. 308271948 – pág. 52/53) está devidamente assinado pelos devedores, com firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas, atendendo ao requisito do art. 784, III, do CPC.

Quanto à alegação de nulidade do título por suposta irregularidade nas assinaturas das testemunhas, o argumento não merece acolhimento. Além de não haver prova de fraude ou falsidade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
” (REsp 541.267/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 17/10/2005;
AgInt
no
AREsp
1.183.668/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/03/2018,
DJe
09/03/2018)
.

O instrumento estabelece o reconhecimento da dívida no valor de R$ 108.000,00, prevê a entrega da posse de veículo VW
Amarok
, com obrigação de transferência no prazo de 30 dias ou pagamento do valor de R$ 100.000,00, além de depósito de R$ 8.000,00 na conta da credora
.

Como a transferência não foi efetivada, consolidou-se a obrigação de pagar, de forma que o título permanece certo, líquido e exigível.

Os embargantes alegaram que o
depósito de R$ 8.000,00 seria para quitação de débitos anteriores do veículo
(Id. 308272928), no entanto, não
há
qualquer
prova nos autos que comprove
que o deposito seria para essa finalidade
, até porque o
termo de confissão de dívida não contém qualquer previsão
nesse sentido
.
Assim, à míngua de prova robusta da alegada destinação, ônus
que lhes incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, não há como reconhecer quitação parcial ou abatimento do valor confessado.

Importa salientar que
, com essa alegação
– de que
depósito de R$ 8.000,00 seria para quitação de débitos anteriores do veículo
(Id.
308272928) -
,
os embargantes admitiram que o veículo possuía débitos anteriores ao acordo, de modo que o risco de apreensão já era de seu conhecimento e lhes competia promover a regularização e a transferência da propriedade para evitar tal situação. A embargada, ainda que tenha permanecido na posse do bem por algum tempo, não tinha poderes jurídicos para regularizar o veículo ou impedir sua apreensão, já que o bem permanecia registrado em nome de terceiro. A perda do veículo, portanto, não pode ser imputada à credora como causa de extinção ou redução da obrigação, tampouco configura enriquecimento ilícito a execução do valor confessado, que é justamente a consequência prevista contratualmente para o inadimplemento da obrigação de transferir.

Diante disso, não se pode reconhecer qualquer quitação parcial ou abatimento do valor confessado com fundamento nesse depósito.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025